Tribunal: CARF
Processo: 10715.726342/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.726342/2013-83
ACÓRDÃO
3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO ADUANEIRA LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/09/2008
MULTA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO SISTEMA
SISCOMEX-MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via
aérea, no Sistema-Mantra, é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir
as informações no sistema.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 07/09/2008
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não cabe a decretação de nulidade da decisão
recorrida.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Nos termos da Súmula CARF 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para aplicação da multa disposta no art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03,
consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-5):
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descrito abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de
volumes, chegaram ao país em veículo transportador de cia aérea internacional e
emissora do conhecimento de transporte master( MAWB) e foram objeto de
desconsolidação através de agente desconsolidador que informou no Sistema
Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme
telas do Siscomex-Mantra disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto
de infração.
Em 07/09/2008 às 07:25 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão, voo
DAL0061, carga contendo 16 (dezesseis) volumes, correspondente ao MAWB
00671658775 cujo consignatário consta como empresa RIO ADUANEIRA. A carga
foi objeto de Termo de entrada n208007998-9. A empresa autuada, como agente
de carga responsável pelo documento HAWB 0067165877500014193 não
obstante a chegada do veículo transportador neste recinto ter sido registrada
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
3
conforme acima descrito somente forneceu as informações da carga em
07/09/2008 às 12:18 hs„ portanto, além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF
n° 102/94.
(...)
Desta forma, lavra-se o presente Auto de Infração exigindo a multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n2 37/66 com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do
Decreto no 6.759/09.
Foram juntados aos autos, pela autoridade aduaneira, às fls. 9-11, documentos
concernentes à infração apurada.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 17-32.
Mediante o acórdão juntado às fls. 79-89, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento 08 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 97-124, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que o agente
desconsolidador de cargas não possui perfil com função específica implementada para inserção de
dados no sistema Siscomex Mantra, conforme a redação dada ao art. 8o, § 2o, da IN RFB 102/1994
e de acordo com a Notícia Siscomex Importação 47, de 28/11/2008, de modo que não pode ser
penalizado por seu descumprimento; (ii) aduz que o acórdão recorrido apresentou voto genérico e
não enfrentou a razão de defesa referente ao acesso ao sistema Siscomex Mantra; e, por fim, (iii)
suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, a impugnação foi protocolada em
24/07/2013 e o julgamento de 1a instância fora realizado somente em 01/09/2020, ou seja, há
mais de 7 (sete) anos da correspondente impugnação.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Consoante visto, a recorrente aduz que o acórdão recorrido apresentou voto
genérico e não enfrentou a razão de defesa referente ao acesso ao sistema Siscomex Mantra.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
4
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
A DRJ enfrentou esse argumento apresentado na impugnação, referente ao acesso
ao sistema Siscomex Mantra, conforme se infere da simples leitura do acórdão recorrido,
havendo, inclusive, um tópico acerca dessa matéria, denominado “DO ACESSO AO SISTEMA
MANTRA” (fl. 85).
Portanto, a alegada falta de análise pela DRJ do argumento concernente ao acesso
ao sistema Siscomex Mantra não merece acolhida, uma vez que a DRJ enfrentou essa matéria.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Preliminar - Prescrição Intercorrente
A recorrente suscita a prescrição intercorrente, pois, segundo ela, a impugnação foi
protocolada em 24/07/2013 e o julgamento de 1a instância fora realizado somente em
01/09/2020, ou seja, há mais de 7 (sete) anos da correspondente impugnação.
Tal argumento não procede, uma vez que não há previsão legal para aplicação da
prescrição intercorrente nos julgamentos regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo, dessa forma,
o julgamento de recurso voluntário interposto em face de auto de infração de multa aduaneira.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo ou multa
aduaneira, se trata de uma regra geral que deve ser observada.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN (Código Tributário Nacional), como ocorre no
caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal federal,
regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos, como a
multa aduaneira, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
5
Responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema MANTRA
A recorrente aduz que o agente desconsolidador de cargas não possui perfil com
função específica implementada para inserção de dados no sistema Siscomex Mantra, conforme a
redação dada ao art. 8o, § 2o, da IN RFB 102/1994 e de acordo com a Notícia Siscomex Importação
47, de 28/11/2008, de modo que não pode ser penalizado por seu descumprimento;
Conforme visto, se trata de auto de infração lavrado para a aplicação de multa, no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), disposta na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
A Instrução Normativa (IN) SRF 102, de 20 de dezembro de 1994, norma que
disciplina procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga
em trânsito pelo território aduaneiro, assim dispõe em seu artigo 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam
o § 3° e o art. 8°. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
6
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de
quinze dias seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
De acordo com o artigo 4o da IN SRF n. 102/1994, acima transcrito, a carga
procedente do exterior deverá ser informada no sistema MANTRA pelo transportador ou
desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante o registro
das informações constantes nos incisos I a V do aludido artigo, havendo possibilidade das
informações sobre cargas serem complementadas, em até duas horas após o registro de chegada
do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de computador,
conforme disposto no inciso II do parágrafo 3o do artigo 4o da mencionada Instrução Normativa.
O prazo para a prestação de informação sobre a conclusão da operação de
desconsolidação foi alterado, em julho de 2014, de até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador para até três horas após o registro de chegada do veículo transportador,
conforme o artigo 8o da IN SRF 104/1994, abaixo transcrito:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014) (destaque
nosso)
Conforme já relatado, a autoridade aduaneira lavrou a autuação em questão,
prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação dada pela
Lei 10.833/2003, porque constatou que foram prestadas, no sistema Siscomex-Mantra,
informações, a destempo, relativas ao HAWB 00671658775 00014193.
A recorrente, na peça recursal, aduz que o agente desconsolidador de cargas não
possui perfil com função específica implementada para inserção de dados no sistema Siscomex
Mantra, de modo que não pode ser penalizado por seu descumprimento.
No que tange à sujeição passiva da recorrente, cumpre assinalar que, como agente
de carga, há expressa disposição legal no sentido da sua legitimidade passiva para o caso da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
7
autuação em comento, já que possui obrigação de prestar informações sobre as operações que
executar e sobre as cargas transportadas, conforme disposto no artigo 37, caput, e § 1o, do
Decreto-lei 37/1966, a seguir reproduzido:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
A alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, também dispõe que o agente de carga responde pela
penalidade em tela, se prestar informação sobre carga a destempo.
Há também a Súmula CARF 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, da data da ciência, pela recorrente, da autuação em apreço até a
presente data houve alteração na legislação atinente à prestação de informação sobre a
desconsolidação de carga procedente do exterior, vale dizer, o artigo 8° da IN SRF 102/94 foi
alterado pela Instrução Normativa RFB 1479, de 07 de julho de 2014, conforme abaixo transcrito:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três
horas após o registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como
desconsolidada. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07
de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador,
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é
do transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014) (destaques nosso)
Não obstante a IN SRF 102/1994, no seu artigo 2o, desde sua redação original,
dispor que são usuários do MANTRA tanto os transportadores como os desconsolidadores de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
8
carga, a nova redação dada ao artigo 8° pela IN RFB 1479, de 07 de julho de 2014, esclarece que a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador,
enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Ou seja, de acordo com tal alteração, enquanto não for implementada função
específica para o desconsolidador no sistema Siscomex-Mantra, ele não poderá ser
responsabilizado pela prestação de informação a destempo de desconsolidação de carga.
De fato, impossível exigir do desconsolidador a inserção de informações em sistema
para o qual não lhe foi concedido função específica para a prestação de informações de carga
desconsolidada, cabendo a aplicação dessa disposição legal ao presente caso, já que, embora a
legislação tenha sido alterada somente após a lavratura do auto de infração em comento, por se
tratar de norma interpretativa, aplica-se retroativamente ao caso sob análise, nos termos do
artigo 106, inciso I, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), a seguir transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Há ainda o Ato Declaratório Executivo (ADE) COANA 13, de 21 de março de 2003,
que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF
no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar
as funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do
respectivo contrato de prestação de serviços. (...) (destaque nosso)
Da leitura do referido Ato Declaratório Executivo COANA, infere-se que o
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no Siscomex-Mantra por
meio de empregados de empresa contratada, desde que estejam expressamente autorizados a
acessar o referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, vale dizer,
caso o transportador contrate agente desconsolidador de cargas para realizar a inclusão de dados
no Sistema-Mantra, será em nome e sob a responsabilidade do próprio transportador, incluída,
evidentemente, a responsabilidade por prestação a destempo de carga desconsolidada.
Há também a já mencionada notícia Siscomex Importação no 47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação no 36/2003, 05/2006, 44/2007 e
18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB
complemente os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03
horas após a chegada do veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
9
por prazo indeterminado até que seja viabilizada funcionalidade no siscomex
mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga. (destaque nosso)
Após a leitura dessa notícia, depreende-se que se o agente desconsolidador de
carga acessava o Siscomex-Mantra, na época, era em nome e sob responsabilidade do
transportador, conforme disposto no aludido ADE COANA 13/2003, ou seja, inexistia perfil próprio
para ele.
Portanto, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no sistema Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações
no sistema.
A respeito dessa matéria há vários acórdãos deste Conselho no mesmo sentido,
conforme as ementas a seguir reproduzidas:
Acórdão no 3402-008.230 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica
que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Acórdão no 3301-012.271 – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária - Sessão de 20 de dezembro de 2022
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES À RFB.
RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO
SISTEMA SISCOMEX MANTRA.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema
Siscomex-Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema
informatizado.
Acórdão no 3003-002.292 – 3a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária -
Sessão de 16 de março de 2023
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.828 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726342/2013-83
10
Ano-calendário: 2007
(...)
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica
que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.
Sendo assim, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de
infração.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de
prescrição intercorrente, e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto
de infração.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 146
DF CARF MF
Original